Tribunal: TJPA
Processo: 0800283-96.2020.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800283-96.2020.8.14.0042

APELANTE: VITORIA MARIA LEAO RIBEIRO, LUCILENE FERREIRA DE AMORIM, MARIA JOSE FERREIRA DA SILVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. REDE PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO DA FUNÇAO DE COORDENADOR. TRANSITÓRIO. NÃO COMPROVAÇAO DA SUPRESSÃO DE HORAS AULAS.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Trata-se de recurso de apelação (ID. 13633455) interposto por LUCILENE FERREIRA DE AMORIM E OUTROS contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/ cobrança e pedido de tutela de urgência proposta por VITORIA MARIA LEAO RIBEIRO, LUCILENE FERREIRA DE AMORIM e MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVEIRA em face do MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS, julgou improcedente a pretensão (ID. 13633453), e extinguiu o processo com resolução do mérito nos termos do art.487, I do CPC;

2.No caso em exame, os documentos colacionados nos autos não são capazes de demonstrar cabalmente que houve a redução das horas aulas;

3. As gratificações auferidas no desempenho de funções especiais têm a sua razão de ser no próprio exercício de um determinado ofício, são gratificações ""ex facto officii"". O retorno ao cargo efetivo importa, em supressão da parcela de gratificação paga em razão daquela função não mais exercida;

4.Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em

conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 22/05/2023 a 29/05/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação (ID.

13633455)
interposto por
LUCILENE FERREIRA DE AMORIM E OUTROS
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/ cobrança e pedido de tutela de urgência proposta por
VITORIA MARIA LEAO RIBEIRO,
LUCILENE FERREIRA DE AMORIM e MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVEIRA
em face do
MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS
, julgou improcedente a pretensão (ID. 13633453), e extinguiu o processo com resolução do mérito nos termos do art.487, I do CPC.

Nas razões recursais as apelantes relatam que são servidoras públicas concursadas nos cargos de Professoras, e desde o ano de 2017 exerciam a função de coordenadoras pedagógicas, percebendo salários correspondente a 200 horas aulas, contudo em agosto de 2020 voltaram aos seus cargos de origem e, com isso, seus vencimentos foram reduzidos em 100 horas aulas.

Asseveram que ajuizaram ação ordinária visando anular o ato administrativo que reduziu a carga horária, tendo em vista que o ato praticado foi desprovido de qualquer motivação e ausência do contraditório e da ampla defesa.

Ressaltam que apesar de terem exercido cargo em comissão, a motivação é requisito de validade do ato administrativo e sua ausência resulta na invalidade do ato praticado pelo apelado, máxime seus vencimentos foram reduzidos.

Requerem ao final, o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e, julgar procedente a ação ordinária.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID. 13633461).

Parecer do Ministério Público aduzindo a falta de interesse público (ID.13751356).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

“Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária, que julgou improcedente a pretensão deduzida nos termos dispositivos a saber:

“Passo a decidir.

As autoras são professoras concursadas e desde o ano de 2.017 vinham exercendo a função de coordenadoras pedagógicas, conforme portarias de nomeação em anexo havendo acréscimo salarial em sua remuneração, pelo exercício do cargo de confiança.

Acerca do tema, estabelece a Constituição Federal, em seu art. 37, inciso II, que os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração pelo administrador público, observe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). [...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

Conforme lição de José dos Santos Carvalho Filho “os cargos em comissão [...] são de ocupação transitória. Seus titulares são nomeados em função da relação de confiança que existe entre eles e a autoridade nomeante. Por isso é que na prática alguns os denominam de cargos de confiança. A natureza desses cargos impede que os titulares adquiram estabilidade. Por outro lado, assim como a nomeação para ocupá-los dispensa a aprovação prévia em concurso público, a exoneração do titular é despida de qualquer formalidade especial e fica a exclusivo critério da autoridade nomeante. Por essa razão é que são considerados de livre nomeação e exoneração” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, pág. 559).

Efetivamente, cabe ao gestor, com base no poder discricionário, decidir se mantém ou não as servidoras no desempenho de função/cargo de confiança, circunstância que, eventualmente, poderá implicar na modificação do patamar dos seus vencimentos.

Observe, nesse sentido, precedentes sobre a matéria: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. CÂMARA DOS VEREADORES. MUNICÍPIO DE PINHEIRAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE. LIVRE EXONERAÇÃO. TÉRMINO DA LEGISLATURA. EXONERAÇÃO DE TODOS OS OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE. ESTADO DE GRAVIDEZ. CONHECIMENTO APÓS A EXONERAÇÃO. FATO NÃO IMPEDITIVO. Num. 13633453 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: VALDEIR SALVIANO DA COSTA A nomeação para o cargo em comissão não gera direitos trabalhistas decorrentes da CLT, apenas os direitos gerais de férias e abono natalício. A natureza da comissão decorre da confiança entre o nomeante e o nomeado. Ao fim do período da legislatura municipal, a exoneração dos ocupantes dos cargos em comissão é ocorrência normal, de molde a liberar os cargos para livre nomeação dos eleitos. Ainda que a ocupante do cargo em comissão se encontrasse grávida, tal fato não é motivo impeditivo para a sua exoneração. Artigo 10 dos ADCT que não se aplica ao caso, porquanto não se trata de empregado e nem de servidor público. Primeiro Recurso de Embargos de Declaração desprovido. Conhecimento e provimento dos embargos do Réu e, em consequência, desprovimento do recurso de apelação da Autora. (APL 00019971020138190082 RJ 0001997-10.2013.8.19.0082, TJRJ, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: DES. CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA Publicação: 25/09/2015).

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. EXONERAÇÃO. DECRETO Nº 36.237/2015. CARGO DE LIVRE PROVIMENTO. ESTABILIDADE. INEXISTENTE.

1. Os cargos comissionados e as funções de confiança cujo preenchimento são consignados como de livre provimento por força constitucional não confere, via de regra, estabilidade aos seus ocupantes, razão pela qual a reintegração ao cargo da impetrante é indevida.

2. O fato de a impetrante encontrar-se licenciada do exercício de suas funções para o tratamento da própria saúde, na oportunidade em que fora dispensada do cargo, não constitui impedimento à discricionariedade de o Administrador Público em promover a reorganização daqueles cargos e funções cuja Constituição Federal admite a livre nomeação e exoneração.

3. Segurança denegada. (MSG 20150020128902, MSG 20150020128902, Publicado no DJE : 08/10/2015, Relator Des. CRUZ MACEDO).

CIVIL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - EXONERAÇÃO - DISCRICIONARIEDADE -MOTIVO - IRRELEVÂNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE DO ATO - RECURSO DESPROVIDO. O servidor público ocupante de cargo comissionado, cuja nomeação baseia-se exclusivamente no vínculo de confiança, pode ser exonerado a qualquer tempo de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração, visto que o ato prescinde de motivação. Tendo em vista que os pedidos indenizatórios decorrem da exoneração e, uma vez reconhecida a legalidade daquele ato, por corolário improcede a pretensão por danos materiais e morais. ( AC 10035120000357001 MG, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, publicação: 13/09/2013, Relator: Des. Edilson Fernandes).

Como se vê, não há necessidade de comunicação prévia ao ocupante do cargo comissionado de sua exoneração e retorno ao cargo anterior, mesmo que isso importe em redução salarial. Assim, não há qualquer violação dos princípios da ampla defesa, contraditório ou vedação de redução salarial. Da mesma forma não há necessidade de motivação, sendo ato discricionário do gestor público.

Observo ainda que não há qualquer ofensa à vedação da redução salarial em virtude da pandemia. Não foi proibida a demissão de servidores de cargos comissionados. Isto posto, julgo improcedente o pedido autoral e extingo o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, I do CPC. Transitada em julgado, proceda-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. PRIC”

O objeto recursal é a sentença que julgou improcedente o pedido das autoras/apelantes de obterem a anulação do ato administrativo que reduziu a carga horária de 200h para 100h.

Das razões recursais resta aduzido que as apelantes são professoras concursadas do Município de Ponta de Pedras/PA (ID. 13633445- Pág.1-3) e que desde o
ano de 2017
, vinham exercendo a função de Coordenadoras Pedagógicas quando
em agosto de 2020
, retornaram aos seus cargos de origem, havendo redução nas suas cargas horárias sem qualquer motivação, o que é vedado conforme já se pronunciou a Corte Superior.

Deveras, o STF já se manifestou pela ilegalidade da redução de carga horária à mingua do devido processo legal, garantido por procedimento administrativo prévio. Vide:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO.
PROFESSOR MUNICIPAL
.
AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO E DA REMUNERAÇÃO. POSTERIOR REDUÇÃO
.
NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO STF E DO TJPI. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 7º, § 2º, da LEI N. 12.016/2009. AGRAVO NÃO PROVIDO
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Embora o Edital n. 001/2011, que regeu o concurso no qual o Agravado foi aprovado, previsse que a carga horária seria de apenas 20 (vinte) horas semanais, e apesar de não existir direito adquirido a regime jurídico, não se pode perder de vista que a redução da jornada de trabalho do Agravado implicou em redução de sua remuneração, sem que para tanto tenha havido prévio procedimento administrativo, no qual ele tivesse oportunidade de exercer os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 2. Acerca do tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em afirmar que, "se a invalidação do ato administrativo repercute no campo de interesses individuais, faz-se necessária a instauração de procedimento administrativo que assegure o devido processo legal e a ampla defesa"(STF, RMS 31661/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 10.12.2015).”

Portanto, é fato que na hipótese de redução da carga horária de servidor é imprescindível a instauração de procedimento administrativo para garantir o contraditório e ampla defesa, assegurados pela Carta Magna, o que as apelantes alegam não ter ocorrido tendo em vista que foram comunicadas do retorno para o cargo de origem, através de simples memorandos.

Pois bem. Das provas carreadas nos autos, extrai-se que todas as apelantes são servidoras concursadas no cargo de professoras do Município de Ponta de Pedras (ID. 13633445- Pág. 1-3) e que
no dia 15/02/2017
, através das
Portarias
nºs150208/150209/150210 (ID. 13633443 - Pág. 1-3) foram nomeadas para exercerem a função de coordenadora pedagógica onde perduram, nessa qualidade,
até agosto de 2020
, quando voltaram para os cargos de origem, conforme trecho abaixo (ID. 13633438 - Pág. 2):

“Ocorre que no mês de agosto/2020, foram redesignadas para exercerem os cargos de origem, sem quaisquer justificativas por escrito, senão apenas por simples memorandos, com o seguinte teor abaixo.

Apresentamos o (a) servidor (a) LUCILENE FERREIRA DE AMORIM, para exercer suas atividades de PROFESSORA, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental -Joao Cabral Noronha, a partir de 17 de Agosto de 2020.

Ponta de Pedras, 14 de Agosto de 2020.

Secretária de Educação”

Aas provas dos autos demonstram que as autoras dos períodos de
março de 2017 a julho de 2020, e
xerciam o cargo 181- Professor/ Coordenador conforme contracheques acostados.

Infere-se ainda dos dados constantes nos contracheques das apelantes que após assumirem a função de coordenadoras pedagógicas, houve implementação nos seus respectivos vencimentos as gratificações denominadas “
dedicação exclusiva
” e
gratificação de função
, sendo essa última denominação as vezes suprimida, nos contracheques, e substituída por
HORAS AULAS 100h/a
.

Não desconheço que na exordial as autoras alegam que recebiam como
remuneração
,
o valor correspondente a 200horas
, sendo 100h pagas como “salário base” e 100h a título de “horas aulas (ID. 13633438 - Pág. 2). Em que pese tal argumento o mesmo não restou devidamente comprovados nos autos, numa análise não exauriente dos contracheques, concluir que o “salário base” lançado nos mesmos representam 100 horas aulas, como afirmam as recorrentes.

E, de acordo com o art.333, I do CPC cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, o que não restou cabalmente demonstrado a ensejar a procedência do pedido da ação ordinária.

A propósito, as gratificações pagas pelo desempenho de funções especiais têm a sua razão de ser no próprio exercício de um determinado ofício, são gratificações ""ex facto officii"". E a exoneração do servidor, com consequente retorno ao cargo efetivo importa, invariavelmente, em supressão da parcela de gratificação paga em razão daquela função não mais exercida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – Servidores públicos inativos dos quadros da Secretaria de Estado da Educação – Gratificação de Função -Coordenador/Vice-Diretor de escola pública prevista na LCE nº 1018/2007 – Essência pro labore faciendo da gratificação, na singularidade jurídica ex facto officii, de conditio sine qua non ao efetivo exercício na função-atividade de Coordenador ou Vice-Diretor de escola pública, que afasta a assertiva de caráter geral da verba ou de aumento disfarçado – Gratificação de função concedida apenas àqueles que exercerem funções de Coordenador/Vice-Diretor de Escola a partir de sua criação, em 2007 – Autores aposentados antes da entrada em vigor da LC nº 1.018, de 15 de outubro de 2007. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10249642220168260053 SP 1024964-22.2016.8.26.0053, Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 18/02/2022, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/02/2022)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém, 22 de maio de 2023.

Célia
Regina de Lima
Pinheiro

Relatora

Belém, 01/06/2023